Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 189, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou o sigilo dos documentos relativos ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. 1.2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso.

2. No caso, a agravante, que se declara aposentada, comprova que não realizou declaração de IRPF/2020, que não ocupa emprego formal e que recebe o auxílio assistencial bolsa-família. 2.1. Referida documentação indica que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado, ao passo que o recorrido não logrou demonstrar o contrário. 2.2. O mero fato de a parte ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual, segundo ela própria afirma, não tem mais condições de pagar, é insuficiente para infirmar a hipossuficiência alegada. 2.3. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida em favor da agravante.

3. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo.

4. Em sentido similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO EM SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 189, inc. I, do Código de Processo Civil, ‘os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social’. 2. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a parte ré está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07478512720208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 29/03/2021).

5. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual.

6. Recurso desprovido.